Tribunal: TJDFT
Processo: 0738654-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Processo : 0738654-43.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 160181199 e declaratórios rejeitados nos ids. 165155660 e 168930864 dos autos originários n. 0029691-31.2016.8.07.0001) que, na ação de execução de título extrajudicial, determinou o prosseguimento da execução, com a expropriação da integralidade do bem penhorado após a preclusão da decisão. Recebido o agravo por esta Relatoria no efeito meramente devolutivo (id. 51382610), comparece a agravada para requer a redistribuição do feito à Desembargadora Maria Ivatônia, em razão da prevenção para o julgamento do AGI 0731133-47.2023.8.07.0000 interposto no bojo do processo principal (execução n. 0029691-31.2016.8.07.000), a fim de evitar decisões conflitantes. Assiste razão à parte agravada. Contra capítulo da mesma decisão, foi interposto anteriormente o AGI 0731133-47.2023.8.07.0000, sob a relatoria da Desembargadora Maria Ivatônia, ainda não julgado. O presente agravo veio à minha relatoria, posteriormente, em razão do afastamento da Desembargadora Maria Ivatônia na data da redistribuição. Portanto, há prevenção da eminente Desembargadora Maria Ivatônia, nos termos do art. 930, parágrafo único, do CPC e do art. 81 do RITJDFT. A despeito de seu afastamento na data da distribuição deste recurso, assim como da norma do art. 85 do RITJDFT, prevendo a observância da prevenção somente em relação ao órgão no período de afastamento, tenho que isso acontece apenas para realçar não haver compensação ao magistrado afastado para que não receba processos no mesmo número que os demais magistrados, relativamente ao período de afastamento. Mas tal previsão não afasta a reunião posterior dos feitos para evitar decisões conflitantes ou contraditórias. Destarte, os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, não são distribuídos ao magistrado prevento durante seu afastamento, e sim ao órgão que integra, contudo, diante de possível decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, os recursos devem ser reunidos por modificação da competência na relatoria, nos termos da lei. No caso, por interpretação consentânea ao CPC, entendo necessária a reunião dos recursos para julgamento por aquela relatoria preventa, nos exatos termos do § 3o do artigo 55 do CPC, diante do risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, caso decididos separadamente, tal como na espécie, em que foram interpostos agravos contra a mesma decisão. Ante o exposto, devolvam-se os autos para redistribuição à eminente Desembargadora Maria Ivatônia. Intimem-se. Brasília – DF, 06 de outubro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator